Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-93.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023502-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELOISA CEBALHO FERNANDES - CPF: 025.179.101-70 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através de apresentação de login, senha, telefone e validações por e-mail, todos por ela informados.

Inexistindo impugnação específica às provas apresentadas pela empresa recorrida (dados pessoais da Reclamante,
selfie
utilizada para cadastro e contratações na plataforma digital, bem como cédulas de crédito bancário com assinatura eletrônica), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte da Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por HELOISA CEBALHO FERNANDES contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em argumentos recursais, a Recorrente alega a existência de equívoco no julgamento monocrático, uma vez que a parte reclamada não teria trazido aos autos documento idôneo capaz de comprovar a relação contratual entre as partes e a origem do débito negativado. Assim, requer o acolhimento do recurso, com a total reforma da sentença para constar a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, na qual rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise deste recurso acerca da (in)existência do débito (valor de R$ 18,36) discutido nos autos, bem como a possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais, pela suposta negativação indevida do nome da Reclamante/Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da dívida mencionada.

Desse modo, a fim de verificar a legitimidade (ou não) da inscrição lançada em nome da Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, concluí que a sentença (id. 162048932) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que a realização de tais operações de empréstimo, objeto da presente demanda, só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de login, senha, telefone e validações por e-mail, todos por ela informados.

Ademais, colacionou telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro da Sra. Heloisa junto a sua plataforma de serviços, com a apresentação de dados cadastrais pessoais (nome completo, número de CPF, fotografia da CNH e
selfie
de validação da contratação) e cédulas de crédito bancário, documentos sobre os quais a Recorrente se limitou a dizer, de forma genérica, que seriam
“(...) provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação”
.

Em se tratando de uma conta virtual, na qual toda a operação foi realizada em ambiente virtual, inclusive com a juntada da assinatura digital nos autos e
selfie
da Sra. Heloisa, entendo que não há como se descartar os
prints
de telas sistêmicas, como deseja a parte recorrente.

Assim sendo, considerando que
a Recorrente

não impugnou especificamente

os documentos apresentados pela empresa ora recorrida
, a esta fornecidos pelo uso de plataforma acessada através de
login
e senha sigilosos, chego a mesma conclusão do magistrado
a quo
, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade do débito e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023